Tribunal: STF
Processo: Rcl 25376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte reclamante denuncia o descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal que havia julgado procedente, neste mesmo processo, em momento anterior, reclamação aqui proposta.
    A análise dos autos evidencia que a reclamação em causa foi acolhida em decisão, transitada em julgado, que apreciou controvérsia referente à alegada transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Essa comunicação de descumprimento, ora submetida ao exame do Supremo Tribunal Federal, foi veiculada mediante petição protocolada nesta Corte com o objetivo de ver restaurada a autoridade da decisão que havia julgado procedente mencionada reclamação.
    Sendo esse o contexto, cabe verificar, preliminarmente, se se revela admissível a pretensão ora deduzida nesta sede processual.
    Impende rememorar que a jurisprudência deste Tribunal, em reiterados pronunciamentos sobre essa questão, tem reafirmado a inviabilidade jurídico-processual da reclamação, quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade de decisões desta Corte proferidas em sede de outra reclamação:
    “RECLAMAÇÃO – AUTORIDADE DE PRONUNCIAMENTO EM IDÊNTICA MEDIDA – INADEQUAÇÃO. A reclamação não é meio hábil a pretender-se a observância de julgado formalizado em idêntica medida, sob pena de se admitir a sobreposição de atos. (…).”
    (Rcl 2.693-AgR/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação não é meio próprio a alcançar-se o respeito ao que decidido em idêntica medida, sob pena de adentrar-se verdadeiro círculo vicioso.”
    (Rcl 2.720-AgR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA JULGADO PROCEDENTE, NESTE MESMO PROCESSO,  EM MOMENTO ANTERIOR, RECLAMAÇÃO AQUI PROPOSTA – PRETENSÃO FORMULADA MEDIANTE SIMPLES PETICIONAMENTO, QUANDO JÁ CONSUMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE CAUSA – INCOGNOSCIBILIDADE DE REFERIDO PLEITO INCIDENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 24.834-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Torna-se relevante observar que essa mesma orientação tem sido reafirmada, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em julgamentos colegiados (Rcl 2.398/TO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno – Rcl 7.745-AgR/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.), quer em decisões monocráticas (Rcl 2.672-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 4.640/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 4.767/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incabível o ajuizamento de reclamação para tornar eficaz o que decidido em reclamação anterior. (…).”
    (Rcl 3.784/PA, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “(…) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido  de ser incabível o ajuizamento da reclamação com a finalidade de prevalecer a autoridade de decisão proferida em medida idêntica. 
    …...................................................................................................
    Desse modo, não há falar no cabimento desta reclamação por afronta à decisão proferida por esta Corte na Rcl 6.826/PA, de minha relatoria.
    Cabe ao reclamante, assim como ressaltou o Procurador-Geral da República, acionar as medidas cabíveis em sede de execução daquele julgado.”
    (Rcl 12.345/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Os precedentes ora referidos põem em evidência a circunstância – processualmente relevante – de que não cabe reclamação, se e quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória de julgamento que esta Suprema Corte proferiu em sede de anterior ação reclamatória.
    Se se revela inadmissível, na linha da jurisprudência que venho de mencionar, o emprego de nova reclamação para conferir efetividade a decisão proferida em outra sede reclamatória, torna-se evidente, com maior razão, que esse mesmo objetivo não pode ser alcançado mediante simples peticionamento formulado nos autos da própria reclamação.
    Sabemos todos que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre reconhecer, finalmente, que se exauriu, no caso, a jurisdição desta Corte a propósito do pleito reclamatório anteriormente deduzido neste processo, eis que já se consumou, na espécie, o trânsito em julgado da decisão proferida nos presentes autos, a significar, portanto, que se operou a entrega definitiva da prestação jurisdicional reclamada, nada mais havendo a prover nesta causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do pedido ora formulado.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator